Tribunal: TJMT
Processo: 1044966-22.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044966-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL.
RECUSA ADMINISTRATIVA REITERADA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a instalação de nova unidade consumidora sem condicionantes, declarou inexigível débito pretérito, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de coisa julgada material; (ii) a legalidade de condicionar a nova ligação ao pagamento de débito pretérito já declarado inexigível; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional à lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não ocorre no caso, pois, a presente demanda decorre de fatos novos, consistente na recusa de prestação de serviço essencial e reiteração de protesto indevido, configurando nova lesão ao direito do consumidor.

4. A concessionária, como prestadora de serviço essencial, responde objetivamente pelos danos causados, conforme o art. 14 do CDC. Condicionar a prestação do serviço ao pagamento de débito inexigível viola o art. 39, V, do CDC.

5. O protesto do mesmo débito já reconhecido como inexigível, bem como a inércia no cumprimento de ordem judicial para religação do serviço, configura prática abusiva, legitimando a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

6.
A indenização por danos morais deve refletir a gravidade da lesão e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se irrisório diante da extensão do dano, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, a fim de cumprir as funções reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Recurso da concessionária ré não provido e recurso do autor consumidor parcialmente provido
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir. 2. É abusiva a recusa de ligação de energia elétrica condicionada ao pagamento de débito pretérito declarado inexigível. 3. A privação prolongada de energia elétrica, somada ao descumprimento reiterado de ordem judicial, configura dano moral e autoriza a majoração da indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 39, V; CPC/2015, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 508; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027650/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 2024; TJ-MT, Apelação nº 1017537-63.2024.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 04.04.2025; TJ-MT, N.U 1025439-50.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.10.2025; TJ-MT, N.U 1031277-08.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível recursos de apelação cível interpostos por Salatiel de Lira Mattos e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais.

Na origem, o autor alegou ter solicitado à concessionária a instalação de nova unidade consumidora em imóvel de sua propriedade, no Bairro Três Poderes, em Cuiabá/MT.
A requerida, entretanto, condicionou a ligação do serviço ao pagamento de débito pretérito no valor de R$ 936,52, vinculado à Unidade Consumidora nº 6/1747089-9.

O autor sustentou que tal cobrança era indevida, pois o desligamento da unidade fora requerido em março de 2017 e a inexistência de relação jurídica já havia sido reconhecida em ação anterior com trânsito em julgado (nº 1068558-55.2022.8.11.0001). Alegou, ainda, danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido de seu nome.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a instalação da unidade consumidora sem qualquer condicionamento relacionado a débitos anteriores; declarou a inexigibilidade do débito de R$ 936,52 e condenou a ré à restituição em dobro do valor de R$ 1.658,44. Arbitrou, ainda, indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O autor, em seu apelo, busca a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, argumentando que o valor de R$ 3.000,00 fixado
“
além de não reparar o dano, não atinge o caráter pedagógico da condenação”
. Requer, ainda, a majoração dos honorários para 20% (ID 335469865).

Em suas razões recursais, a concessionária de energia sustenta, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que a matéria já fora objeto de discussão nos autos anteriormente mencionados. No mérito, defende a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
(ID 335469867).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, refutando as teses adversas e pugnando pela manutenção dos pontos favoráveis da sentença (ID 335469871 e ID 335469872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – COISA JULGADA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Concessionária Apelante suscita, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada material, sustentando que a inexigibilidade do débito vinculado à Unidade Consumidora nº 6/1747089-9 teria sido definitivamente decidida nos autos nº 1068558-55.2022.8.11.0001, de modo que ao autor caberia apenas promover o cumprimento de sentença, e não ajuizar nova demanda.

Nos termos dos arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 508, todos do CPC, a configuração da coisa julgada exige a presença simultânea
da tríplice
identidade: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. A ausência de qualquer desses elementos afasta a repetição de demanda.

No caso vertente, conquanto se verifique coincidência entre as partes e o débito discutido, a causa de pedir e o objeto da presente ação são substancialmente distintos.

Na demanda anterior, o autor limitou-se a pleitear o reconhecimento da inexistência de relação jurídica referente à antiga unidade consumidora, bem como a exclusão de negativação decorrente daquele débito específico. Na presente ação, todavia, a pretensão funda-se em fatos novos e supervenientes, consistentes na recusa administrativa da concessionária em instalar nova unidade consumidora, condicionando tal prestação à quitação de débito já declarado inexigível, assim como na realização de novo protesto após o trânsito em julgado da decisão anterior.

Dessa forma, a presente controvérsia não se restringe à legalidade do débito, mas sim à reiteração de conduta ilícita, caracterizando nova lesão ao direito do consumidor.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a reiteração da conduta ilícita constitui novo fato jurídico, afastando a incidência da coisa julgada (STJ, REsp 2027650/DF). 7. A formação da coisa julgada exige identidade entre as partes, causa de pedir e pedido. No caso concreto, a nova Ação fundamenta-se em fato posterior ao trânsito em julgado da sentença proferida na primeira Ação, caracterizando-se como nova lesão ao direito do Autor. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10175376320248110003, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/04/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2025).”

Assim,
rejeita-se a preliminar
de coisa julgada.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Com efeito, trata-se de relação de consumo, regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A Concessionária enquadra-se como fornecedora de serviços essenciais, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, fundada no risco da atividade.

É fato incontroverso que a ré negou a realização da nova ligação de energia elétrica no imóvel do autor, condicionando a prestação do serviço ao pagamento de débito cuja inexistência da relação jurídica já fora reconhecida judicialmente.

Tal conduta configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC, por representar coação ilegítima, mediante a utilização da posição privilegiada da fornecedora para compelir o consumidor ao pagamento de obrigação inexigível.

Nesse contexto:

“[...] Não é possível o condicionamento do fornecimento de energia elétrica e de troca da titularidade ao pagamento de débito pretérito, por quem não usufruiu da prestação do serviço, nos termos do art . 4º, § 2º, da Resolução 456/2000 ANEEL. [...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00155347020198190209 202100179153, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 25/01/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/01/2022).”

No caso concreto, além da negativa administrativa, restou comprovado o descumprimento da tutela de urgência deferida em 18/12/2023, que determinava a imediata ligação do serviço (ID 335469426). O autor noticiou reiteradamente o descumprimento, instruindo os autos com provas audiovisuais e documentais, o que levou o juízo de origem a majorar a multa e advertir sobre possível prática de crime de desobediência. O restabelecimento do serviço somente ocorreu em 18/02/2025.

Neste cenário, revela-se plenamente aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo e os esforços despendidos pelo consumidor na tentativa de resolver problemas gerados pelo fornecedor ensejam indenização por danos morais, por implicarem ofensa à dignidade da pessoa humana e ao princípio da boa-fé, sobretudo diante do
prolongado descumprimento da ordem judicial que determinava o restabelecimento do serviço.

Assim, diversamente do que sustenta a apelante Energisa, de que as
“
situações enfrentadas pela parte demandante configuram meros contratempos, comuns a todos na vida cotidiana e na sociedade moderna”
(id. 335469868 - pág. 4), a privação
indevida de serviço essencial, cumulada com o protesto de débito indevido, configura,
in re ipsa
, o dano moral indenizável.

De igual forma, é o entendimento desta eg. Câmara

“[...] A privação prolongada de serviço essencial, como a energia elétrica, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto. [...] (N.U 1025439-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).”

No que tange ao valor arbitrado, verifica-se que os R$ 3.000,00 fixados na sentença não atendem, de forma proporcional, à gravidade da omissão, à duração da violação, à reiteração da conduta ilícita e ao desrespeito à ordem judicial. Assim, a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,000, valor apto a cumprir sua finalidade sancionatória e reparatória e compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara.

Para ilustrar:

“[...] A jurisprudência reconhece que a privação prolongada do serviço essencial, aliada à omissão da concessionária, viola a dignidade do consumidor, justificando a compensação por danos morais. 7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00, conforme parâmetros fixados em casos análogos. [...] (N.U 1031277-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária ré e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,000, mantendo-se os demais termos da sentença.

Considerando o desprovimento do recurso da ré,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026